Tribunal: TJDFT
Processo: 0706656-69.2019.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706656-69.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDIVAN DE SOUSA COELHO APELADO: ORGOMAQ ORGANIZACAO GOIANA DE MAQUINAS LTDA - EPP D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões, intime-se o apelante para se manifestar em 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 21 de julho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora